Tribunal: TJDFT
Processo: 0716931-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR AO VALOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RESTITUIÇÃO DO REMANESCENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Além do prazo decenal de inalienabilidade imposto pelo ente público, o regramento dos programas habitacionais (art. 6o-A, § 5o, III, e § 6o, da Lei n. 11.977/09, e art. 2o, § 3o, VI, e § 4o, e § 7o da Lei n. 10.188/2001) obsta a transferência do imóvel, assim como veda o estabelecimento de novos ônus reais, antes da quitação do financiamento imobiliário.
2. O art. 835, XII, do CPC, autoriza a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, e o art. 3o da Lei 8.009/1990 admite exceção à impenhorabilidade do bem de família na hipótese de execução de débito derivado de taxas condominiais inadimplidas.
3. Admite-se a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante que recaem sobre o imóvel objeto de programa habitacional, reservando que os atos expropriatórios necessários à satisfação do débito exequendo se fazem permitidos ao credor apenas e tão somente quando implementados, cumulativamente, a condição resolutiva da propriedade fiduciária e o termo do gravame de inalienabilidade.
4. Se a executada não indicou meios mais eficazes e menos onerosos à satisfação do débito condominial de natureza propter rem, nem apontou outros bens penhoráveis, o elevado valor do imóvel, muito superior ao crédito exequendo, é circunstância que não obsta a penhora sobre os direitos aquisitivos que sobre ele recaem, sendo restituída ao executado a importância remanescente (art. 907 do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.